Tribunal: TJDFT
Processo: 0713711-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713711-61.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBA DE OLIVEIRA SERAFIM APELADO: FLORIR FLORES E PLANTAS LTDA - ME DESPACHO Na forma do art. 933, do CPC, manifestem-se as partes sobre eventual interesse de agir da Autora (adequação), considerando o que consta dos artigos 599 e seguintes, do CPC. Brasília/DF, 22 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora